Tribunal: TCU
Processo: 003.340/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19016/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tagColegiado, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, conforme pareceres da Seproc e do MP/TCU (peças 206/208), em: a) expedir certificado de quitação ao Sr. Eduardo Vaz da Costa Júnior ante o recolhimento integral da multa aplicada a esse responsável por meio do item 9.1 do Acórdão 3516/2017-TCU-Primeira Câmara , consoante Demonstrativo de Débito (peça 205); b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em favor do Sr. Eduardo Vaz da Costa Júnior, no valor de R$ 2.849,14 (ref. 26/10/2021), em face do recolhimento a maior da referida multa. 1. Processo TC- Processo 003.340/2015-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 005.493/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alessandro de Castro (XXX.655.509-XX); Eduardo Vaz da Costa Júnior (XXX.716.838-XX); Jairo Stori Preissler (XXX.874.399-XX); José Antônio Fares (XXX.998.838-XX); Marco Antônio Areias Secco (XXX.158.949-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Paraná (Senai/PR) 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Rodrigo Pozzobon (25997/OAB-PR), Claudia Beeck Moreira de Souza (46.108/OAB-PR) e outros, representando Jairo Stori Preissler; Rodrigo Pozzobon (25997/OAB-PR), Claudia Beeck Moreira de Souza (46.108/OAB-PR) e outros, representando Eduardo Vaz da Costa Júnior; Rodrigo Pozzobon (25997/OAB-PR), Claudia Beeck Moreira de Souza (46.108/OAB-PR) e outros, representando Alessandro de Castro; Rodrigo Pozzobon (25997/OAB-PR), Claudia Beeck Moreira de Souza (46.108/OAB-PR) e outros, representando Departamento Regional do Senai no Estado do Paraná; Marco Antônio Guimarães (22427/OAB-PR) e Juliano Gurski da Silva (48085/OAB-PR), representando Marco Antônio Areias Secco; Marco Antônio Guimarães (22427/OAB-PR) e Juliano Gurski da Silva (48085/OAB-PR), representando Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná; Rodrigo Pozzobon (25997/OAB-PR), Claudia Beeck Moreira de Souza (46.108/OAB-PR) e outros, representando José Antônio Fares. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. informar ao Sr. Eduardo Vaz da Costa Júnior que a devolução do saldo acima referido deverá ser solicitada, oportunamente, por meio de requerimento indicando a deliberação que reconheceu a restituição devida, bem assim contendo, entre outros elementos, CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido, acompanhado de cópia legível do documento de identidade, nos termos dos arts. 3° e 4° da Portaria Conjunta Segecex-Segedam no 01, de 02 de junho de 2021; 1.8.2. encaminhar os autos à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para que seja verificada e acompanhada a situação do recolhimento da multa aplicada ao Sr. José Antônio Fares, conforme observações do MP/TCU formuladas na peça 208.